Tribunal: TJES
Processo: 5010300-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010300-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL FILGUEIRAS MEDEIROS e outros

IMPETRADO: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010300-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL FILGUEIRAS MEDEIROS
IMPETRANTE: CELSO SANCHEZ VILARDI

IMPETRADO: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente denunciado na Ação Penal nº 0000553-97.2019.8.08.0029, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do uso de provas obtidas mediante decisão judicial supostamente nula.

A decisão impugnada, proferida pela Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES na fase investigativa, autorizou interceptações telemáticas de múltiplas contas vinculadas a diversas pessoas físicas e jurídicas.

A impetração sustenta que a decisão judicial seria nula por ausência de fundamentação concreta, reprodução literal de outro julgado estranho aos autos e autorização de interceptação por prazo superior ao legal.

A liminar foi indeferida sob fundamento de que a análise do mérito exigiria cognição aprofundada, incompatível com a medida urgente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que autorizou a interceptação telemática é nula por ausência de fundamentação concreta e cópia de decisão de outro feito; (ii) saber se a autorização do monitoramento por 90 dias, sem renovação fundamentada, violou o art. 5º da Lei nº 9.296/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite fundamentação sintética em decisões judiciais que autorizam medidas investigativas, desde que observados os elementos disponíveis à época e os requisitos legais.

8. A semelhança ou identidade parcial de trechos com outros julgados não implica nulidade automática da decisão, especialmente em matérias com fundamentação jurídica padronizada.

9. O exame sobre a suficiência da motivação judicial exige análise aprofundada dos autos principais, o que extrapola os limites do habeas corpus.

10. A ratificação da medida pelo juízo processante e o recebimento da denúncia indicam ausência de prejuízo imediato à defesa.

11. O Superior Tribunal de Justiça entende que vícios na fase inquisitorial não implicam nulidade automática da ação penal, salvo prova de prejuízo concreto à ampla defesa.

12. Quanto ao prazo de 90 dias, a jurisprudência admite prorrogações desde que justificadas pela complexidade da investigação, o que se mostra presente no caso de atuação interestadual de suposta organização criminosa.

13. A ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade ou de nulidade formal e material inviabiliza o acolhimento da pretensão pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A validade da decisão judicial que autoriza interceptação telemática deve ser apreciada à luz dos elementos disponíveis à época e da complexidade da investigação, sendo inadmissível o habeas corpus para reexame de fundamentação sintética, salvo prova inequívoca de nulidade ou prejuízo à defesa."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Lei nº 9.296/1996, art. 5º

Jurisprudência relevante citada:

STJ: "Vícios formais na fase inquisitorial não comprometem a ação penal, salvo se demonstrado efetivo prejuízo à ampla defesa."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Raphael Filgueiras Medeiros, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, no âmbito da Ação Penal nº 0000553-97.2019.8.08.0029.

Sustenta-se que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da utilização, como fundamento da denúncia ofertada, de prova oriunda de decisão judicial, que determinou a quebra de sigilo telemático de 33 contas vinculadas a mais de 20 pessoas físicas e jurídicas, medida esta decretada ainda na fase investigativa, pela Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES.

Alega-se que a referida decisão é nula por ausência de fundamentação concreta, por ter reproduzido, inclusive de forma literal, trechos de outro julgado proferido em processo distinto, de outra Comarca e Estado, referente a investigação de homicídio, e ainda por ter autorizado a interceptação telemática por prazo superior ao permitido pela Lei nº 9.296/96, sem a devida renovação, ou fundamentação.

A defesa requereu, em sede liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/08/2025 e o desentranhamento das provas derivadas da decisão investigativa impugnada.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que a análise da regularidade da decisão impugnada demanda cognição aprofundada, não compatível com o juízo perfunctório exigido para a medida urgente, inexistindo ilegalidade manifesta.

Foram requisitadas informações à autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010300-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL FILGUEIRAS MEDEIROS
IMPETRANTE: CELSO SANCHEZ VILARDI

IMPETRADO: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Raphael Filgueiras Medeiros, denunciado no bojo da Ação Penal nº 0000553-97.2019.8.08.0029, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da utilização, como fundamento da persecução penal, de prova que teria sido produzida por meio de decisão judicial nula, por ausência de fundamentação concreta, extrapolação do prazo legal de interceptação e suposta reprodução de fundamentos oriundos de outro processo.

Afirma-se, na petição inicial, que a decisão da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, proferida na fase investigativa, ao autorizar a interceptação de comunicações telemáticas de 33 contas vinculadas a mais de 20 pessoas físicas e jurídicas, não individualizou os alvos, limitando-se a repetir fundamentação genérica e desconectada do caso concreto, inclusive com cópia literal de trecho de decisão proferida em outro feito, de comarca diversa e envolvendo crime de natureza distinta.

Alega-se, ainda, que houve ofensa ao artigo 5º da Lei nº 9.296/96, por ter sido autorizado o monitoramento por 90 dias, sem renovação fundamentada. Requer-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da decisão, o desentranhamento das provas produzidas a partir dela e a suspensão da audiência de instrução designada.

Passo à análise.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão judicial que autorizou a medida de interceptação, não se vislumbra nulidade manifesta, que justifique o reconhecimento da ilicitude da prova, em sede de
habeas corpus
. Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, o juízo de adequação da motivação judicial deve observar os elementos disponíveis à época da decisão, não sendo exigível, para o deferimento da medida cautelar, juízo exauriente ou probatório.

A defesa sustenta que a decisão teria sido extraída de julgado proferido no âmbito do TJSE, fato que, por si só, não compromete a validade do pronunciamento, salvo se demonstrado, com clareza, que a motivação copiada é incompatível com a hipótese concreta.

A mera existência de trechos semelhantes, ou mesmo idênticos, entre decisões não permite concluir automaticamente pela ausência de fundamentação, ou descontextualização, especialmente quando a matéria envolve fundamentos jurídicos padronizados e normas legais amplamente debatidas na jurisprudência.

A aferição de compatibilidade entre a motivação empregada e os elementos da investigação exige exame acurado do conteúdo do inquérito policial, da representação formulada pela autoridade policial, do parecer do Ministério Público e dos demais elementos disponíveis à época da decisão. Esse juízo é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade.

No ponto, a decisão da autoridade coatora é expressa ao afirmar que, embora sintética, a fundamentação foi suficiente para demonstrar a presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da medida investigativa.

Registra-se que a decisão foi ratificada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, ao receber a denúncia e afastar as nulidades suscitadas em resposta à acusação.

Ressalte-se, ainda, que o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que vícios eventualmente verificados na fase inquisitorial não têm o condão, por si sós, de macular a ação penal, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não se evidencia no presente caso. A ilicitude da prova depende de demonstração objetiva de que houve desrespeito à legalidade de forma substancial e com reflexo direto na formação do conjunto probatório.

Quanto ao prazo de 90 dias autorizado para interceptação, não se trata de lapso desarrazoado diante da complexidade da investigação, que envolve suposta organização criminosa com atuação interestadual, múltiplos investigados e diversidade de condutas. O art. 5º da Lei nº 9.296/96 admite prorrogação sucessiva da interceptação, desde que devidamente fundamentada, o que pode ser aferido à luz dos elementos constantes dos autos principais, cuja análise exauriente também é inviável no rito célere do
habeas corpus
.

Importante destacar que a jurisprudência do STJ admite prorrogações sucessivas, inclusive por períodos superiores ao inicialmente fixado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida para o avanço das investigações, especialmente em hipóteses que envolvam delitos complexos, com estruturação organizada e dificultosa coleta de elementos por meios ordinários.

Assim, ausente ilegalidade manifesta, inexistindo prova pré-constituída de nulidade formal ou material da decisão impugnada, mostra-se inadequado o manejo do
habeas corpus
para discutir a admissibilidade e o valor das provas que ainda serão objeto de exame na ação penal em curso.

A matéria ventilada deve ser objeto de contraditório, instrução probatória e julgamento no processo originário, sob pena de indevida supressão de instância e prejuízo à ampla defesa.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)